Tribunal: TJSP
Processo: 3004095-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão, pois não fixou honorários advocatícios recursais, uma vez que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado foi julgado prejudicado, ante a perda do objeto – Não ocorrência – Honorários advocatícios recursais – Descabimento - O novel CPC somente prevê a possibilidade de honorários recursais,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão, pois não fixou honorários advocatícios recursais, uma vez que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado foi julgado prejudicado, ante a perda do objeto – Não ocorrência – Honorários advocatícios recursais – Descabimento - O novel CPC somente prevê a possibilidade de honorários recursais, quando o recurso impugnar sentença que abranja integralmente todos os pedido do autor, ou em decisão interlocutória, que decida o mérito, com fixação da verba já na origem, para eventual majoração em segundo grau, o que inexistiu nos autos – Embargos rejeitados.